Tribunal: TJSP
Processo: 1002507-14.2017.8.26.0553
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação. Seguro. Inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Descontos realizados em conta corrente sem autorização da autora, a título de seguro sequer contratado. Ré que não se desincumbiu do ônus de provar a legalidade das cobranças. Perícia grafotécnica que atesta ocorrência de fraude na assinatura do contrato. Débitos realizados em conta onde

Ementa:
Apelação. Seguro. Inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Descontos realizados em conta corrente sem autorização da autora, a título de seguro sequer contratado. Ré que não se desincumbiu do ônus de provar a legalidade das cobranças. Perícia grafotécnica que atesta ocorrência de fraude na assinatura do contrato. Débitos realizados em conta onde recebidos parcos rendimentos previdenciários. Situação que em muito extrapola o mero aborrecimento. Prática que tem se mostrado reiterada. Danos morais configurados. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00, que se afigura suficiente para assegurar ao lesado uma justa reparação, sem incorrer, contudo, em enriquecimento ilícito. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002507-14.2017.8.26.0553,
da Comarca de Santo Anastácio, em que é
apelante/apelado MARIA NUNES DOS SANTOS BISPO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante SABEMI SEGURADORA S/A e Apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002507-14.2017.8.26.0553 -Voto no
2
Apelação no 1002507-14.2017.8.26.0553.
Apelante: Maria Nunes dos Santos Bispo.
Apelados: Banco Bradesco S/A e Seguradora Sabemi.
Ação: Inexigibilidade c.c. indenização.
Comarca: Santo Anastácio Vara Única.
Juiz prolator: Viviane Cristina Parizotto Ferreira.
Voto n° 28.571
Apelação. Seguro. Inexistência de relação jurídica
c.c. repetição de indébito e indenização por danos
morais. Descontos realizados em conta corrente sem
autorização da autora, a título de seguro sequer
contratado. Ré que não se desincumbiu do ônus de
provar
a
legalidade
das
cobranças.
Perícia
grafotécnica que atesta ocorrência de fraude na
assinatura do contrato. Débitos realizados em conta
onde recebidos parcos rendimentos previdenciários.
Situação que em muito extrapola o mero aborrecimento. Prática que tem se mostrado
reiterada. Danos morais configurados. Quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00, que se afigura
suficiente para assegurar ao lesado uma justa
reparação,
sem
incorrer,
contudo,
em
enriquecimento ilícito. Recurso provido.
Vistos,
Trata-se de ação de inexigibilidade
c.c. indenização ajuizada por Maria Nunes dos Santos
Bispo em face de Banco Bradesco S/A e Seguradora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002507-14.2017.8.26.0553 -Voto no
3
Sabemi, que a r. sentença de fls. 396/404, de relatório
adotado, julgou procedente para reconhecer a inexistência
de relação contratual entre as partes, condenando as
corrés a restituírem o montante descontado indevidamente. Inconformada, recorre a autora
alegando, em suma, a necessidade de condenação das
corrés ao pagamento de danos morais, inclusive como
desestímulo para a prática de novos ilícitos contra
pessoas simples e idosas.
O
recurso
foi
contra-arrazoado
e
encaminhado a este Tribunal.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Cuida-se
de
ação
declaratória
de
inexistência de débito cumulada com pedido de repetição
de indébito em dobro e indenização por danos morais, na
qual sustenta a autora estar sofrendo descontos em sua
conta corrente no valor de R$ 29,90 (cada) referente a um
seguro não contratado.
Com
efeito,
é
de
estarrecer
a
reiteração desmedida que se tem observado na prática ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002507-14.2017.8.26.0553 -Voto no
4
imputada às rés, tendo como vítimas, na maioria
esmagadora dos casos, pessoas idosas, de parcos
rendimentos, pensionistas, entre outros, que encontram
inúmeras dificuldades em cancelar o indevido desconto
procedido em suas contas bancárias, eis que originários
de relações jamais contratadas, que as leva a buscar o
amparo do Judiciário, figurando em muitas das vezes a
corré Sabemi no polo passivo.
De outra banda, a situação observada
nos autos em muito extrapola o mero aborrecimento,
sendo evidente a sensação de angústia, insegurança e
impotência de pessoa idosa, com a cobrança indevida em
sua conta onde recebe parcos benefícios previdenciários,
de seguro por ela jamais contratado, que as obriga a
percorrer os labirintos da burocracia privada, sempre sem
êxito na tentativa de cancelamento daquele desconto
bancário indevido.
Nesse sentido, aliás, já se pronunciou
esta Colenda Câmara em casos semelhantes:
“SEGURO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DA APÓLICE, RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Legitimidade passiva da ré, responsável pela cobrança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002507-14.2017.8.26.0553 -Voto no
5
Defeito no serviço prestado. Descontos indevidos do valor
de benefício previdenciário. Devolução na forma simples.
Danos morais configurados. Indenização mantida em
R$5.000,00,
em
atenção
aos
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade. Valores despendidos
com a contratação do patrono que não podem ser
cobrados da ré a título de indenização por perdas e danos.
Entendimento consolidado pela Corte Especial do STJ no
julgamento do EREsp 1.507.864/RS. Por maioria de votos,
recurso
provido
em
parte”
(Apelação
Cível
1002879-02.2019.8.26.0097; Relator: Milton Carvalho; 36a
Câmara de Direito Privado; j. 13/07/2020).
“SEGURO - AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS - DÉBITO INDEVIDO -
EFETIVA
CONTRATAÇÃO
DO
SEGURO
QUE
NÃO
RESTOU DEMONSTRADA - EXISTÊNCIA DE INÚMERAS
DEMANDAS
SEMELHANTES
ENVOLVENDO
A
SEGURADORA-RÉ - FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS
NO
VALOR
DE
R$
2.000,00
-
MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - DEVOLUÇÃO EM
DOBRO
DOS
VALORES
INDEVIDAMENTE
DESCONTADOS
-
POSSIBILIDADE.
Apelação
parcialmente
provida”
(Apelação
Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002507-14.2017.8.26.0553 -Voto no
6
1000947-08.2019.8.26.0346;
Relator:
Jayme
Queiroz
Lopes; 36a Câmara de Direito Privado; j. 10/06/2020).
No tocante ao valor indenizatório dos
danos morais, sabe-se que sua mensuração constitui
tarefa das mais complexas, sendo árduo e sinuoso o
caminho a ser percorrido pelo hermeneuta, que deve
observar que essa questão recomenda sempre a máxima
prudência e cautela, a fim de se evitar enriquecimento
indevido, ou punição insuficiente àquele que provocou a
indevida dor moral.
Assim, levando-se em consideração as
condições pessoais das partes, a reprovabilidade da
conduta da ré e o dano impingido, bem como os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, cuidando-se
ainda de assegurar ao lesado uma justa reparação, sem
incorrer, contudo, em enriquecimento ilícito, é de rigor a
fixação do montante em R$ 5.000,00, atualizado a contar
da publicação deste acórdão, nos termos da Súmula 362
do STJ, e com juros de mora a partir do ato ilícito, nos
termos da Súmula 54 do STJ, medida imprescindível até
mesmo para se coibir a repetição de tais fatos lesivos.
Destarte, reformo a r. sentença para
condenar as corrés ao pagamento de danos morais, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002507-14.2017.8.26.0553 -Voto no
7
termos supra fixados, mantidos os honorários fixados no
máximo legal de 20%, mas sobre o valor condenatório,
carreando exclusivamente os ônus sucumbenciais à parte
requerida.
Sem
prejuízo,
oficie-se
à
SUSEP
Superintendência de Seguros Privados e ao Ministério
Público do Estado de São Paulo, remetendo-se cópia
desta decisão, tendo em vista a desmedida reiteração
dessa prática ilícita pela Sabemi, para as providencias que
se fizerem necessárias.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator